Tribunal: TJSP
Processo: 2163131-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prefeito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda anulatória. Tutela de urgência. Pretensão de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo no 01/2023, com imediata recondução da autora ao mandato eletivo, até final decisão no processo. Decreto Legislativo n° 01/2023 que cassou o mandato da Prefeita do Município de Ubatuba, sob acusação de cometimento de infração político-administrativa em licitação para aquisição

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda anulatória. Tutela de urgência. Pretensão de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo no 01/2023, com imediata recondução da autora ao mandato eletivo, até final decisão no processo. Decreto Legislativo n° 01/2023 que cassou o mandato da Prefeita do Município de Ubatuba, sob acusação de cometimento de infração político-administrativa em licitação para aquisição de merenda escolar. Apuração no processo administrativo n° 139/2023. Alegação de ilegalidade no processo de cassação da ex-Prefeita. Acusações aparentemente inconsistentes. Justa causa para instauração não identificada suficientemente. Participação do Presidente da Câmara de Vereadores de Ubatuba na Comissão Processante, como relator do processo administrativo de cassação. Vedação do art. 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ubatuba e do art. 5o, inciso II, do Decreto-Lei Federal no 201/1967. Presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Recondução ao cargo político devida. Decisão reformada. Recurso provido.